Tribunal: TJBA
Processo: 8006560-65.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006560-65.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERALDO BACELAR ANTON

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES GAMA

APELADO: CLAUDIENE SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ROSANA MASCARENHAS OLIVEIRA DE ABREU

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA WHATSAPP. VALIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse ajuizada por adquirente de imóvel arrematado em venda direta promovida pela Caixa Econômica Federal, após consolidação da propriedade fiduciária em razão do inadimplemento contratual do devedor fiduciante. A sentença confirmou a liminar de imissão na posse, decretou a revelia do demandado e o condenou ao pagamento de taxa de ocupação, custas processuais e honorários advocatícios.

O recorrente alegou nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sob o argumento de ausência de formalidades aptas à confirmação de sua identidade, especialmente em razão de sua idade avançada. Sustentou, ainda, inexistência de posse injusta e requereu o afastamento da condenação ao pagamento da taxa de ocupação e dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a citação eletrônica realizada por aplicativo de mensagens instantâneas observou os requisitos legais e regulamentares necessários à validade do ato processual; (ii) saber se a adquirente do imóvel possui direito à imissão definitiva na posse do bem após a consolidação da propriedade fiduciária e posterior aquisição do imóvel em venda promovida pela credora fiduciária; e (iii) saber se é devida a condenação do antigo fiduciante ao pagamento de taxa de ocupação pelo período de permanência indevida no imóvel.

III. Razões de decidir

A citação eletrônica realizada por WhatsApp mostrou-se válida, pois o Oficial de Justiça certificou a identificação do destinatário, encaminhou integralmente os documentos processuais e obteve resposta direta do recorrente, que confirmou ter submetido o conteúdo aos seus advogados. O ato atingiu plenamente sua finalidade, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa.

O CPC e a regulamentação editada pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça da Bahia autorizam a utilização de meios eletrônicos para comunicação processual, desde que observadas cautelas aptas à comprovação da autenticidade e da ciência inequívoca do destinatário.

A recusa posterior do recorrente em reconhecer a validade da comunicação eletrônica configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva processual, sobretudo diante da inequívoca ciência acerca da existência da demanda e da decisão liminar de desocupação do imóvel.

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e funda-se no direito de propriedade regularmente registrado. Demonstrada a aquisição legítima do imóvel pela autora e consolidada a propriedade fiduciária em favor da credora fiduciária, a permanência do antigo fiduciante no bem caracteriza posse injusta.

A desocupação voluntária do imóvel após o deferimento da tutela possessória não afasta a procedência do pedido, pois decorreu diretamente da coercitividade da ordem judicial e não houve entrega formal das chaves nem desconstituição da resistência inicialmente oposta pelo ocupante.

A taxa de ocupação é devida nos termos do art. 37-A da Lei nº 9.514/1997, constituindo indenização devida ao adquirente privado da fruição do imóvel em razão da permanência indevida do devedor fiduciante após a consolidação da propriedade fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação realizada por meio de aplicativo de mensagens instantâneas é válida quando demonstradas a autenticidade do destinatário e a ciência inequívoca acerca do teor da demanda, inexistindo prejuízo concreto à ampla defesa. 2. O adquirente de imóvel alienado fiduciariamente possui direito à imissão na posse após o registro da aquisição e a consolidação da propriedade fiduciária. 3. É devida a taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997 durante o período de permanência indevida do antigo fiduciante no imóvel.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8006560-65.2025.8.05.0150, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelante,
GERALDO BACELAR ANTON
e, como Apelada,
CLAUDIENE SANTOS DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA